Tribunal: TJBA
Processo: 8054169-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054169-45.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DARCI LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA APLB. COMPENSAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS EM URV. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO, QUE SE DEU EM JANEIRO DE 2018. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. REFORMA DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO, POIS O ESTADO DA BAHIA NÃO FORA CITADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054169-45.2021.8.05.0001, desta Capital, em que figura como Apelante DARCI LIMA DE OLIVEIRA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA